Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-59.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de cobrança. Recurso inominado. Julgamento antecipado da lide. Improcedência do pedido por ausência de provas. Cerceamento de defesa. Configurado. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a ilegitimidade do autor para pleitear direitos de titularidade de I. T. D. S. e extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. No mais, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e, em consequência, resolveu o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 79097237), a parte recorrente suscita preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa. Afirma que houve despacho determinando que as partes especificassem provas, o que foi cumprido pelo recorrente. Entretanto, ainda segundo o recorrente, o juízo não analisou o requerimento, não designou audiência, e proferiu sentença abruptamente. No mérito, diz que há prova documental robusta nos autos e que houve confissão parcial da ré quanto ao dever de pagamento integral sobre os serviços prestados. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso; b) o deferimento da gratuidade de justiça, c) que seja reconhecida a nulidade da sentença por: i) ausência de fundamentação; ii) cerceamento de defesa e d) subsidiariamente, a reforma integral da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 32.371,52, acrescidos de correção monetária desde cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês (art. 395 CC).
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pela recorrente, especialmente os contracheques ID 80661738 a 80661743, que demonstram ausência de movimentação expressiva.
4. Contrarrazões no ID 79097240 pela manutenção da sentença e pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber: a) se a sentença é nula por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; e b) se a ré deve ser condenada ao pagamento pelos serviços alegadamente prestados pelo recorrente.
III. Razões de decidir
6. A alegação de cerceamento de defesa deve ser analisada sob à luz do inciso I, do artigo 355 do CPC, que permite ao juiz julgar antecipadamente a lide quando a matéria for unicamente de direito ou não houver necessidade de produção de outras provas além das documentais.
7. É facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei 9.099/95.
8. No caso, o autor, recorrente, requereu a produção da prova oral para comprovar: “a efetiva ocorrência dos fatos narrados na inicial; a participação e comportamento dos representantes da parte ré; as consequências e danos experimentados pelo autor; e as circunstâncias específicas do evento que motivou a presente demanda”.
9. O Douto magistrado indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, sob fundamento de que para “a solução da controvérsia é absolutamente desnecessária a produção de prova oral, sendo suficiente para a comprovação das alegações das partes a produção de prova documental, com a demonstração da contratação e da natureza dos serviços prestados, mediante a exibição do contrato (e das suas cláusulas) e/ou de eventuais conversas existentes/tratativas entre as partes, comprovantes de pagamentos, transferências bancárias etc”.
10. Na sentença, por sua vez, o d. Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido por falta de provas.
11. Nesse contexto, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa do autor, haja vista que, embora tenha sido indeferido o pedido de produção de provas, o Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido por ausência de provas. Quanto ao ponto, ressalta-se que, em tese, é possível a comprovação da prestação de serviços por meio da prova testemunhal, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, no presente caso, configura o cerceamento de defesa do recorrente.
12. Nesse sentido: “(...) 2. Mostra-se contraditória a conduta de se indeferir o pedido de produção de prova para, logo em seguida, desacolher a pretensão por ausência de comprovação dos fatos em que se repousa a pretensão. 3. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento. (...)” (Acórdão 2050515, 0708919-20.2023.8.07.0014, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025).
13. Isto posto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização da audiência de instrução e julgamento. Prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito recursal.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da audiência de instrução e julgamento. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 355; Lei 9.099/95, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050515, 0708919-20.2023.8.07.0014, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.